Tribunal: STF
Processo: ADI 3358
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO DA MAGISTRATURA. GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO. ARTIGO 52, §§ 2° E 3° DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DO PARÂMETRO DE CONTROLE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO ART. 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE REMOÇÃO. DISCIPLINA ANTIISONÔMICA ENTRE JUÍZES TITULARES E SUBSTITUTOS. AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT E LIII, 37, CAPUT, 93, VIII, E 95, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1.  Alteração parcial do parâmetro de controle invocado – art. 93 – pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 103/2019. Ausência de inovação substancial. Precedentes.



    2. Pedidos formulados cognoscíveis sob a ótica processual e aferíveis da narração fático-jurídica exposta na petição inicial. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.



    3. O art. 93, caput, da Constituição Federal reserva a lei complementar nacional, de iniciativa deste Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o Estatuto da Magistratura.



    4. Enquanto não editada referida lei complementar, a uniformização do regime jurídico da magistratura permanece sob a regência da Lei Complementar 35/1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. Precedentes.



    5. O poder constituinte decorrente estadual imiscuiu-se em matéria própria do Estatuto da Magistratura, em violação direta da reserva de lei complementar nacional, de iniciativa desta Suprema Corte, nos termos do art. 93, caput, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal configurada.



    6. Injustificado tratamento diferenciado entre juízes titulares e substitutos em afronta à isonomia (art. 5º, caput, CF). Alargamento da hipótese constitucionalmente prevista para remoção por interesse público (arts. 93, VIII, e 95, II, CF). Fragilização da garantia da inamovibilidade, estabelecida em prol da independência e da imparcialidade da magistratura nacional. Disciplina antiisonômica, restritiva da garantia da inamovibilidade e permissiva da violação, em cadeia, dos princípios do juiz natural, da impessoalidade e da moralidade (arts. 5º, caput e LIII, e 37, caput, CF). Inconstitucionalidade material reconhecida.



    7. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal e material do art. 52, §§ 2º e 3º, da Constituição do Estado de Pernambuco.